Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva derivada da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDAFIS.
2. A decisão impugnada rejeitou a impugnação aos cálculos e afastou a alegação de coisa julgada, sustentada com base na existência de sentença de improcedência proferida em ação individual anterior no 0743704-41.2019.8.07.0016, proposta pela parte exequente.
3. A controvérsia diz respeito à possibilidade de coexistência entre a coisa julgada formada na ação individual e a execução do título judicial coletivo referente à mesma pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão principal em discussão:
(i) saber se a decisão transitada em julgado na ação individual, que julgou improcedente o pedido de implementação da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), impede o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título posterior que trata do mesmo objeto e direito material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação individual foi ajuizada em 04/09/2019 e transitou em julgado em 25/08/2020, reconhecendo a improcedência dos pedidos relativos à implementação da terceira parcela da GIURB, com base na ausência de dotação orçamentária específica, conforme entendimento do STF no Tema 864.
6. A ação coletiva, proposta pelo SINDAFIS em 03/09/2020, tratou do mesmo direito material, resultando em título executivo favorável à categoria.
7. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as demandas, a decisão individual transitada em julgado prevalece, impedindo a execução do título coletivo em nome da mesma parte, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
8. O sistema “opt out” do art. 104 do CDC não autoriza o aproveitamento de decisão coletiva posterior por quem já obteve decisão definitiva em ação individual anterior, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
9. A coexistência de decisões com conteúdo oposto sobre o mesmo direito material configuraria afronta ao princípio do juiz natural e comprometeria a estabilidade das relações jurídicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Acolhida a preliminar de coisa julgada, para declarar extinto o cumprimento individual de sentença coletiva no 0706792-29.2025.8.07.0018, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
Condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução extinta.
Tese de julgamento: “1. A decisão transitada em julgado em ação individual impede que a parte se beneficie de posterior decisão coletiva sobre o mesmo objeto. 2. O sistema do art. 104 do CDC não autoriza o aproveitamento de decisão coletiva favorável por quem já obteve sentença definitiva desfavorável em demanda individual anterior.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 85, §§ 1o, 3o e 4o; CDC, art. 104; CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.09.2018, DJe 21.09.2018; STJ, AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 29.11.2016, DJe 29.11.2016; STF, Tema 864, RE 565.089, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.09.2019.